Tribunal: STF
Processo: RE 91649
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA. A INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO PAR-1. DO
ART-843 DA CLT NÃO DA ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO
ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVOCADA VIOLAÇÃO DO ART-141, PAR-1., "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
QUE SE NÃO CONFIGURA.
R E NÃO CONHECIDO.